Tribunal: CARF
Processo: 15504.733074/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.733074/2013-55
ACÓRDÃO
1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULINO PATRUS ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA
TOTAL OU PARCIAL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. FORNECIMENTO
INTEGRAL DE MATERIAIS. APLICAÇÃO DA IN SRF No 480/2004 E DA
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
COSIT
No
76/2016.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA EMPREITADA TOTAL. PERCENTUAL DE 32%.
A definição do percentual de presunção para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL no regime do lucro presumido depende da qualificação da atividade
exercida. Na construção civil, a distinção entre empreitada total e
prestação de serviços determina a aplicação dos percentuais de 8%/12% ou
32%. A caracterização da empreitada total exige, além da execução integral
da obra, o fornecimento de todos os materiais aplicados, conforme
disciplinado pela IN SRF no 480/2004 e consolidado na Solução de Consulta
COSIT no 76/2016. Ausente comprovação documental inequívoca do
fornecimento integral de materiais, aplica-se o percentual de presunção de
32%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Paulino Patrus Engenharia Ltda.
contra decisão proferida pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
– DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o
crédito tributário constituído em autos de infração de IRPJ e CSLL, referentes aos períodos de
apuração 01/07/2008 a 31/12/2008 e 01/01/2009 a 31/12/2009, lavrados sob o regime de lucro
presumido.

DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado pela Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte/MG
em
26/04/2013,
mediante
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
no
0610100.2013.00352. Conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF, de 12/12/2013 (fls. 34-56),
foram examinados documentos contábeis, fiscais e contratuais da contribuinte, com o objetivo de
verificar a correta aplicação dos percentuais de presunção do lucro nas receitas decorrentes da
execução de obras e serviços de engenharia.
A Fiscalização solicitou livros contábeis, contratos, planilhas de receitas e notas
fiscais, todos devidamente apresentados. A partir dos contratos analisados — firmados com
diversas pessoas jurídicas, tais como Linde Gases, Siderúrgica Barra Mansa, Daltec, IESA, Metso
Brasil e Toshiba Transmissão — concluiu que as atividades exercidas correspondiam a serviços de
construção civil, sem configuração de empreitada total, em razão da ausência de fornecimento
integral de materiais pela contratada (e-fls. 34/56).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
3
Com base nessa premissa, a Fiscalização aplicou o coeficiente de 32% para
determinação do lucro presumido do IRPJ e da CSLL, em substituição aos percentuais de 8% e 12%
utilizados pela contribuinte. Elaborou demonstrativos trimestrais da receita bruta e das diferenças
de base de cálculo (Anexos 01 a 03), resultando em exigências de IRPJ e CSLL, acrescidas de multa
de ofício e juros.

DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 301-312), na qual contestou
integralmente o lançamento. Sustentou, em síntese:
a) que suas atividades configuram empreitada total, com fornecimento de materiais
essenciais incorporados à obra, o que atrairia a aplicação dos percentuais de presunção de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL) previstos na legislação;
b) que o Ato Declaratório Normativo COSIT no 6/1997 permanece vigente e
aplicável, diferenciando empreitada com fornecimento de materiais (8%) de prestação de serviços
com emprego de mão de obra (32%);
c) que a IN SRF no 480/2004 teria sido utilizada pela Fiscalização de forma indevida,
por tratar de retenções na fonte e não das regras de apuração do lucro presumido;
d) que haveria violação ao princípio da legalidade, pois a majoração da base de
cálculo não poderia decorrer de ato regulamentar.
Requereu, assim, a anulação do lançamento.
Do Acórdão da DRJ
A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 326-332), argumentando, em síntese:
a) a IN SRF no 480/2004 é aplicável à apuração do lucro presumido das atividades de
construção civil e estabelece os critérios para caracterização da empreitada total, condicionada ao
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis;
b) o ADN COSIT no 6/1997 teria sido superado após a edição de normas posteriores,
notadamente a IN SRF no 539/2005, cuja interpretação administrativa mais recente foi
consolidada na Solução de Consulta COSIT no 76/2016;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
4
c) os contratos analisados não evidenciariam fornecimento integral de materiais
pela contribuinte, nem a estrutura típica de empreitada total;
d) não haveria violação ao princípio da legalidade, pois as instruções normativas
apenas regulamentam a aplicação dos percentuais previstos em lei.
Concluiu pela manutenção integral do crédito tributário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 342-364), por meio do
qual sustenta que a DRJ teria incorrido em interpretação equivocada da legislação. e que suas
atividades se enquadram no conceito legal de construção civil, devendo, portanto, submeter-se ao
percentual de presunção de 8% previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995 e no art. 518 do RIR/1999.
No mais, reproduz as alegações formuladas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 10/02/2020 (e-fls. 339),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 10/03/2020 (e-fls. 340), por meio de
advogados regularmente habilitados por procuração nos autos (e-fls. 353).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
A controvérsia instaurada nos autos circunscreve-se à definição do percentual de
presunção aplicável às receitas auferidas pela Recorrente na execução de obras de construção
civil, no regime do lucro presumido, durante os períodos de apuração de 2008 e 2009.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
5
A contribuinte sustenta que suas atividades se enquadram como empreitada total,
hipótese em que seriam aplicáveis os percentuais de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, nos termos
do ADN COSIT no 6/1997. A Fiscalização, por sua vez, concluiu que os contratos examinados não
evidenciam o fornecimento integral de materiais pela contratada, caracterizando, antes, prestação
de serviços de construção civil, com aplicação do percentual de 32% tanto para o IRPJ quanto para
a CSLL. A DRJ, ao apreciar a impugnação, manteve o lançamento nos exatos termos em que
constituído.
O ponto de partida da análise normativa reside no art. 15 da Lei no 9.249/1995, que
estabelece coeficiente geral de 8% para apuração do lucro presumido, excepcionado, contudo, nas
hipóteses previstas no § 1o, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços
seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
6
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)

A prestação de serviços de construção civil em geral, ou seja, que não estejam
vinculadas a contrato de concessão de serviços público, não figura expressamente no rol das
exceções, o que ensejaria a aplicação da alíquota geral de 32%. Entretanto, com a edição do Ato
Declaratório Normativo 6/1997, a atividade de construção por empreitada, com emprego de
materiais (em qualquer quantidade), passou a sujeitar-se ao percentual de 8%, verbis:
"I - Na atividade de CONSTRUÇÁO por empreitada o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-obra, ou
seja, sem o emprego de materiais.”
Com efeito, os critérios para a identificação do percentual de presunção aplicável às
atividades de construção civil ganharam novos contornos com a edição da IN SRF no 480/2004,
alterada pela IN SRF no 539/2005, definindo “serviços de construção por empreitada com
emprego de materiais” conforme art. 1o, inciso II e art. 32, inciso II da IN SRF no 480/2004, com as
alterações promovidas pela IN SRF no 539/2005:
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a
União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução
orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
7
Federal (Siafi) reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que
efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
(...)
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão de
fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja segregado da prestação
de serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no documento fiscal de
prestação de serviços;
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada
de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
(...)
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa: (Redação dada pela IN SRF
no 539, de 25 de abril de 2005)
I - alcançam somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao estabelecido nos arts. 64 da Lei no
9.430, de 1996, e 34 da Lei no 10.833, de 2003; (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25 de abril
de 2005)
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da base
de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos
respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto
aos serviços de construção por empreitada com emprego de materiais, de que trata o
inciso II do art 1o, e aos serviços hospitalares, de que trata o art. 27. (Incluído pela IN SRF
n° 539, de 25 de abril de 2005)
Nesse cenário, não subsiste a pretensão recursal de dar vigência plena ao ADN no
6/1997, uma vez que a partir da edição das instruções normativas acima, as disposições daquele
ato declaratório interpretativo foram derrogadas.
A legislação posterior atribuiu ao conceito de empreitada total um conteúdo
jurídico mais restritivo, assentado na integralidade do fornecimento de materiais. A manutenção
de interpretação anterior, conflitaria com a interpretação da administração tributária vigente.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência deste e. CARF:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
8
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2010, 2011 AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO FÁTICA. LANÇAMENTO BASEADO EM PRESUNÇÕES. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. A motivação para o lançamento, atividade vinculada e
obrigatória, é a constatação da infração fiscal e da falta de recolhimento do tributo.
Estando os fatos e o enquadramento legal clara e minuciosamente expostos nos autos,
nenhuma nulidade se há de reconhecer, nesse sentido. De igual modo, ao se constatar
que o lançamento não se baseia em presunções, mas na análise de documentos e
contratos trazidos aos autos, a alegação de nulidade do lançamento por se basear em
presunções não pode prosperar. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL.
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. O percentual aplicável à receita bruta para fins de
determinação do lucro presumido das pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de
construção por empreitada com ou sem emprego de materiais, para fatos geradores
posteriores à vigência das Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, é
regido por esses normativos. Para contratos com fornecimento integral dos materiais
pela contratada, o percentual aplicável é de 8%. Para contratos com fornecimento parcial
de materiais pela contratada, ou contratos exclusivos de mão-de-obra, o percentual
aplicável é de 32%. A modificação do entendimento da Administração Tributária não se
constitui em criação de nova hipótese de incidência tributária, antes é a interpretação e
regulamentação do alcance de dispositivo legal pré-existente. Entendimento aplicável de
igual modo à CSLL.
(Acórdão no 1301-001.865, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Data da Sessão: 10/12/2015)

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS. Para efeito
de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (CSLL) de 12% (doze por
cento), tratando-se de atividade de construção civil, a contratação por empreitada deve-
se fazer na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis
à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
(Acórdão no 1401-002.660, Rel. Cons. LIVIA DE CARLI GERMANO, Data da Sessão:
12/06/2018)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009 LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS. Não
logrando a pessoa jurídica comprovar a execução de obras de construção civil com
fornecimento de materiais, os quais são incorporados a elas, ainda que realizadas sob a
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
9
modalidade de empreitada, as receitas operacionais auferidas ficam sujeitas à alíquota de
32% (trinta e dois por cento), aplicável à prestação de serviços em geral, para efeito de
determinar a base de cálculo do IRPJ sob o regime de tributação com base no lucro
presumido.
(Acórdão no 1201-007.333, Rel. Cons. RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Data da
Sessão: 17/11/2025)
Delineados os contornos normativos, cabe examinar se, no caso concreto, os
contratos celebrados pela contribuinte evidenciam o fornecimento integral de materiais, requisito
indispensável para a caracterização da empreitada total.
O conjunto probatório constante dos autos — formado por contratos e anexos,
aditivos (e-fls. 64 a 274) — não demonstra que a contribuinte assumiu, de forma ampla e
inequívoca, a responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais incorporáveis à obra.
Ao contrário, as cláusulas contratuais indicam que parte significativa dos insumos
seria fornecida pelo contratante ou por terceiros, ou ainda que a contratada executaria apenas
etapas específicas da obra, muitas vezes com obrigação restrita à prestação de serviços ou ao
fornecimento de mão de obra e equipamentos.
A análise individualizada e pormenorizada dos contratos consta no TVF,
especificamente nas e-fls. 42/47, inexistindo elementos que permitam afastar a conclusão da
Fiscalização e da DRJ, no sentido de que as atividades examinadas configuram prestação de
serviços de construção civil, com aplicação do percentual de 32%.
Mantém-se, pois, o lançamento.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.002 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.733074/2013-55
10

Fl. 378
DF CARF MF
Original